Tribunal: TJSP
Processo: 0000478-76.2005.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). A denúncia narra que o acusado, proprietário de um bar, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima após um desentendimento banal relacionado a uma brincadeira sobre o pagamento de uma cerveja. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, a desclassificação da conduta por ausência de animus necandi ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o acervo probatório contém indícios de autoria e materialidade suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando a negativa de autoria e a versão defensiva de culpa de terceiros; (ii) saber se a qualificadora do motivo fútil mostra-se manifestamente improcedente a ponto de justificar sua exclusão nesta fase processual.
III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), não exigindo certeza absoluta necessária para a condenação, mas sim o convencimento do julgador quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos necroscópico e pericial de local. Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo, consubstanciada nos depoimentos de testemunhas presenciais, aponta o recorrente como o autor do disparo, contradizendo a tese de autodefesa de que terceiros desconhecidos teriam invadido o estabelecimento. 5. A tese de desclassificação não comporta acolhimento imediato, uma vez que não há prova inequívoca da ausência de animus necandi. Havendo controvérsia sobre o elemento subjetivo da conduta e versões conflitantes nos autos (a das testemunhas versus a do réu), a competência constitucional para dirimir a dúvida é do Conselho de Sentença. 6. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois a prova testemunhal indica que o crime teria sido motivado por uma brincadeira da vítima sobre a compra de cerveja. Tal circunstância não se revela manifestamente descabida ou dissociada do conjunto probatório, devendo sua análise de mérito ser reservada aos jurados.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia requer apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo as dúvidas quanto à credibilidade das testemunhas ou à intenção do agente ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 2. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413 e art. 581, IV.